Tribunal: TJSP
Processo: 0003002-15.2016.8.26.0358
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Apelação. Homicídio culposo e lesão corporal culposa na condução de veículo automotor. Pleito de absolvição. Impossibilidade. Circunstâncias do acidente que denotam a imprudência do réu, de resto corroborada por prova testemunhal. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas. Dosimetria da pena que merece reparo na primeira fase ante a existência de apenas uma anotação por fato anterior

Ementa:
Apelação. Homicídio culposo e lesão corporal culposa na condução de veículo automotor. Pleito de absolvição. Impossibilidade. Circunstâncias do acidente que denotam a imprudência do réu, de resto corroborada por prova testemunhal. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas. Dosimetria da pena que merece reparo na primeira fase ante a existência de apenas uma anotação por fato anterior ao em análise. Regime fechado que não se mostra possível, diante da previsão da pena de detenção para ambos os delitos. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, I, II e III, do CP). Não cabimento. Parcial provimento ao Apelo defensivo para reduzir a pena para 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 1 (um) dia de detenção, bem como fixar o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003002-15.2016.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante
ALCEBIADES CAVASSANA NETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003002-15.2016.8.26.0358 -Voto no 2399
2
Apelação Criminal no 0003002-15.2016.8.26.0358
Apelante: Alcebiades Cavassana Neto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Mirassol
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Senivaldo Dos Reis Junior
Voto: 2399
Apelação. Homicídio culposo e lesão corporal culposa na
condução de veículo automotor. Pleito de absolvição.
Impossibilidade. Circunstâncias do acidente que denotam a
imprudência do réu, de resto corroborada por prova
testemunhal. Materialidade e autoria suficientemente
demonstradas. Dosimetria da pena que merece reparo na
primeira fase ante a existência de apenas uma anotação por
fato anterior ao em análise. Regime fechado que não se
mostra possível, diante da previsão da pena de detenção
para ambos os delitos. Substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos (art. 44, I, II e III, do CP).
Não cabimento. Parcial provimento ao Apelo defensivo para
reduzir a pena para 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 1 (um)
dia de detenção, bem como fixar o regime inicial semiaberto
para cumprimento da pena.
Ao relatório, acrescento que por sentença de fls.
248/258, o apelante foi condenado à pena de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis)
dias de detenção, em regime inicial fechado, em virtude das condutas típicas
descritas no topo dos artigos 302 e 303 (ambos com aumento do §1o do art. 302) da
Lei 9.503/97, na forma do art. 70 do Código Penal.
Inconformada (fls. 288/294), a defesa do apelante
apresentou recurso de apelação, buscando sua absolvição por insuficiência probatória
ou ausência de conduta culposa. Subsidiariamente, pede a substituição da reprimenda
corporal por restritivas de direitos.
Em contrarrazões (fls. 298/299), o Ministério Público
requereu o desprovimento do recurso.
Parecer da i. Procuradoria de Justiça às fls. 306/309,
opinando pelo não provimento ao apelo defensivo.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003002-15.2016.8.26.0358 -Voto no 2399
3
É o relatório.
Fundamento e decido.
Extrai-se da denúncia que, no dia 11 de março de 2016,
por volta das 22h50min, no cruzamento entre a Avenida Santos Dumont e a Rua
Cláudio Gomes, Bairro Santa Casa, no Município e Comarca de Mirassol, o apelante
conduzia o veículo automotor GM/Vectra Sedan Elegance, preto, placas DTS 1401 -
São José do Rio Preto/SP, e produziu, por imprudência e negligência, as lesões que
deram causa à morte de Carlos Henrique Nascimento da Silva.
Consta também que, nas circunstâncias de tempo e
local descritas acima, o apelante conduzia o veículo automotor acima referido, e
ofendeu, por negligência e imprudência, a integridade corporal de Cesar Augusto dos
Santos, causando-lhe as lesões corporais.
Restou apurado que, nas circunstâncias de tempo e
local mencionadas, o apelante conduzia o aludido veículo pela Avenida Santos
Dumont no sentido Centro/Bairro quando, olvidando dos cuidados indispensáveis à
efetivação do cruzamento, notadamente o regular sentido de direção da via
(imprudência/negligência), ingressou na contramão na rotatória existente no
cruzamento com a Rua Claudio Gomes.
Sucedeu que, por não empregar as cautelas necessárias,
o apelante invadiu a pista contrária e interceptou a trajetória da motocicleta
Honda/CG 150 Fan Esi, placas EFH 5149 - Mirassol/SP, a qual era conduzida por
Cesar Augusto, que seguia no sentido regular da via.
Em razão do impacto, Carlos Henrique, que era
transportado como passageiro na ocasião (garupa), sofreu politraumatismo e veio a
óbito.
Cesar Augusto, por sua vez, sofreu as lesões corporais
de natureza gravíssima, também em decorrência do acidente.
Pois bem.
A materialidade do delito restou comprovada por meio
do boletim de ocorrência (fls. 03/05), laudo exame necroscópico (fls. 9/13), laudo de
lesão corporal na vítima César Augusto dos Santos (fls. 28/29), bem como pela prova
oral colhida, em sede policial e em Juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003002-15.2016.8.26.0358 -Voto no 2399
4
A autoria, por seu turno, jamais foi negada pelo
acusado, que confirmou ser o condutor do veículo que protagonizou o acidente
ocasionador da morte e lesão corporal nas vítimas.
Resta, então, analisar se a culpa relatada na denúncia
está comprovada.
O apelante, em seu interrogatório, declarou que não
havia qualquer tipo de sinalização de contramão; estava somente seguindo o fluxo;
parou após o acidente e prestou socorro; se pudesse ter evitado o acidente assim o
teria; e ao seguir o fluxo passou no meio da rotatória; o condutor não respeitou o
pare; a colisão foi de frente; somente se evadiu do local porque algumas pessoas o
ameaçaram; a motocicleta não estava em velocidade normal porque após a batida
um deles veio a falecer.
Todavia, sua versão não encontra total respaldo no
restante das provas colhidas nos autos, sobretudo dos policiais militares que, ao
contrário do alegado pelo acusado, confirmaram haver sinalização de contramão.
A vítima César Augusto dos Santos relatou que perdeu
a consciência no momento do acidente só acordando no hospital; lembra que estava
saindo do trabalho; ficou sabendo que um rapaz subiu na contramão e bateu de
frente na moto dele; tinha outra pessoa contigo na garupa que veio a falecer em
razão do acidente; não havia bebido nem dirigindo em alta velocidade; a única
sequela que ficou é crise convulsiva; colocou uma prótese de enxerto na cabeça.
A testemunha Gerson Rodrigues de Matos e Silva,
policial militar, declarou que chegaram ao local e as duas vítimas não estavam mais;
somente o condutor do outro veículo havia se evadido do local e se escondido, e este
disse que ficou com medo de ser agredido; o local estava em obras (rotatória), mas
havia sinalização, entretanto não havia iluminação; o próprio acusado disse que
pegou a contramão da via; não sabe da velocidade dos veículos porque o acidente já
tinha ocorrido.
No mesmo sentido, foi o depoimento do policial militar
Rogério Augusto Zanata.
Nos termos do art. 18, inciso II, do Código Penal, o
crime culposo acontece desde que o agente atue com negligência, imprudência e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003002-15.2016.8.26.0358 -Voto no 2399
5
imperícia, e na lição de Guilherme de Souza Nucci, culpa é o comportamento
voluntário desatencioso, voltado a um determinado objetivo lícito ou ilícito,
embora produza resultado ilícito, não desejado, mas previsível, que podia ter sido
evitado. (Código Penal Comentado, Editora Revista dos Tribunais, 10a edição, pag.
210).
Em que pese o inconformismo da Defesa, restou
suficientemente demonstrado, pela prova testemunhal, que o acusado estava
dirigindo na contramão de direção, interceptando a trajetória da motocicleta, vindo a
colidir com ela, que seguia no sentido regular da via.
Os policiais militares relataram que o próprio acusado
admitiu o ingresso na contramão na rotatória.
Logo, não há como acolher a irresignação recursal de
que não há prova de que o acusado teria agido com imprudência, ao entrar na
contramão de direção.
Insofismável, mais uma vez, o nexo de causalidade
entre a conduta do réu e o resultado morte e lesão corporal, corroborado pelos laudos
necroscópico e de lesão corporal.
Enfim, a prova, como já analisada na r. sentença,
autorizava a condenação do acusado pelo delito na forma como se deu.
E mesmo que houvesse comprovação de alguma
concorrência culposa por parte da vítima, em nada seria alterado o quadro.
Primeiro, porque, ao contrário do que sustenta a ilustre
defensoria, em momento algum, ficou demonstrado que o ofendido tenha concorrido
para o evento danoso. Segundo, e conforme cediço, a culpa simultânea da vítima no
Direito Penal não afasta a culpa do agente delitivo, podendo apenas ser utilizada
como circunstância judicial favorável ao acusado, nos termos do artigo 59, do
Código Penal. Assim, o fato da CNH da vítima Cesar Augusto dos Santos estar
vencida não exclui a culpa do apelante no evento danoso.
Afinal, não se admite a compensação de culpas no
Direito Penal, uma vez que prevalece o caráter público da sanção penal como
fundamento para a sua proibição.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara Criminal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003002-15.2016.8.26.0358 -Voto no 2399
6
APELAÇÃO CRIME DE TRÂNSITO HOMICÍDIO
CULPOSO
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
OU
POR
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA
IMPOSSIBILIDADE
Condutor que,
agindo com imprudência, ao ingressar na via sem a
devida atenção ao tráfego e à sinalização de parada
obrigatória, intercepta a trajetória da motocicleta que
trafegava na via preferencial, dando causa à colisão e
provocando a morte da vítima. Inexistência de
compensação
de culpas.
Condenação mantida.
Recurso parcialmente provido, somente para reduzir o
valor da prestação pecuniária. (TJSP; Apelação
Criminal 0006042-95.2016.8.26.0619; Relator (a): Luis
Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Taquaritinga - 2a
Vara; Data do Julgamento: 05/06/2020; Data de
Registro: 05/06/2020)
Passa-se, agora, à dosimetria da reprimenda:
Lesão corporal culposa
Na primeira fase da dosimetria, o d. magistrado fixou a
pena-base acima do mínimo legal, na fração de 1/2, porque na análise das
circunstâncias judiciais, nas quais são preponderantes a culpabilidade do agente, as
circunstâncias e consequências do crime (§4o do art. 291 da Lei 9.605/97), anoto
que há condenações com trânsito em julgado do acusado em data posterior ao
delito, o que deve ser usado como maus antecedentes.
Contudo, fixo a pena-base acima do mínimo legal, mas
na fração de 1/6, ante a existência de apenas uma anotação (processo no
0007481-37.2005.8.26.0358 fls. 249), resultando em 7 (sete) meses de detenção.
Na fase intermediária da dosimetria, o magistrado
reconheceu a agravante da reincidência (processos nos 0005166-60.2010.8.26.0358 e
0007447-86.2010.8.26.0358 - fls. 247/248), para aumentar a reprimenda em 1/3, ante
a existência de duas anotações, elevando-se ao patamar de 9 (nove) meses e 10 (dez)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003002-15.2016.8.26.0358 -Voto no 2399
7
dias de detenção.
Na terceira fase da dosimetria da pena, o d. magistrado
aplicou corretamente a causa de aumento prevista no art. 302, §1o, inciso III, do
CTB, majorando a pena em 1/3 (um terço), totalizando 1 (um) ano e 13 (treze) dias
de detenção.
Homicídio culposo
Na primeira fase da dosimetria, o d. magistrado fixou a
pena-base acima do mínimo legal, na fração de 1/4, porque na análise das
circunstâncias judiciais, nas quais são preponderantes a culpabilidade do agente, as
circunstâncias e consequências do crime (§4o do art. 291 da Lei 9.605/97), anoto
que há condenações com trânsito em julgado do acusado em data posterior ao
delito, o que deve ser usado como maus antecedentes.
Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal, mas na
fração de 1/6, ante a existência de apenas uma anotação (processo no
0007481-37.2005.8.26.0358 fls. 249), resultando em 2 anos e 4 meses de detenção.
Na fase intermediária da dosimetria, o magistrado
reconheceu a agravante da reincidência (processos nos 0005166-60.2010.8.26.0358 e
0007447-86.2010.8.26.0358 - fls. 247/248), para aumentar a reprimenda em 1/3,
elevando-se ao patamar de 3 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.
Na terceira fase da dosimetria da pena, o d. magistrado
aplicou a causa de aumento prevista no art. 302, §1o, inciso III, do CTB, majorando a
pena em 1/3 (um terço), totalizando 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três)
dias de detenção.
Aplicável na espécie o concurso formal de crimes, uma
vez que o apelante, mediante uma só ação, praticou dois crimes, motivo pelo qual
exaspera-se a pena corporal do crime mais grave (crime de homicídio) em 1/6, para
perfazer 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 1 (um) dia de detenção.
Contudo, verifico que não houve aplicação da pena de
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor ao apelante, porém, como
não houve recurso da acusação, aqui não podemos fazer tal alteração, sob pena de
“reformatio in pejus”. Assim, torno definitiva a pena em 4 (quatro) anos, 10 (dez)
meses e 1 (um) dia de detenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003002-15.2016.8.26.0358 -Voto no 2399
8
Não há que se falar em adoção do regime fechado como
fixado pelo d. magistrado, uma vez que em se tratando de crime apenado com
detenção, não se mostra possível o regime inicial fechado, ainda que o acusado seja
reincidente e possua maus antecedentes, de modo que o regime inicial de
cumprimento deverá ser o semiaberto.
Em que pese o inconformismo da Defesa, incabível a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do
art. 44, inciso I, II e III, do estatuto repressivo, uma vez que embora se possa aplicar
referida substituição a crime culposo mesmo com pena privativa de liberdade
superior a 4 anos, no caso os antecedentes do acusado, mormente a gravidade dos
crimes que inclusive levam a sua reincidência, não recomendam a benesse.
Em face do exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso para redimensionar a pena, reduzindo a pena privativa de liberdade,
para 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 1 (um) dia de detenção, bem como fixar o
regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, mantendo-se, no mais, a
r. sentença conforme proferida.
XISTO RANGEL
RELATOR